Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COMUNS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCONTO REGULAR. LIMITADO AO SALDO EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para confirmar a tutela provisória de urgência, excluindo a limitação de 30% imposta aos débitos do contrato 20210925633, bem como declarar indevidos os bloqueios de salários realizados nos dias 06.06.2022, 06.07.2022 e 04.08.2022, excedentes ao limite de 30% e condenar a parte ré a estornar em favor da cliente o saldo excessivo cobrado indevidamente na quantia de R$4.437,04. Em suas razões, em síntese, alega a regularidade dos descontos em conta corrente, pois houve autorização da autora neste sentido. Aduz a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ ao presente caso.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

IV. Da análise dos elementos probatórios, verifica-se que a autor/recorrida tem inúmeros contratos de empréstimos com o recorrente, conforme contratos colacionados nos autos pelo recorrente (ID 44333865, 44333866, 44333867, 44333868, 44333869, 44333870, 44333871, 44333873). Dentre os quais dois são empréstimo de crédito pessoal, empréstimo relativo à antecipação de férias, crédito rotativo e os demais são empréstimos consignados. Depreende-se que os contratos são válidos e que os descontos realizados na conta corrente da autora são relativos a empréstimos comuns, cujos termos são padrões ao autorizar débitos em conta corrente em caso de inadimplência.

V. Sobre o tema, o STJ, em sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).

VI. Assim, são lícitos os descontos em conta recorrente das parcelas oriundas dos mútuos firmados pela autora, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei 10.820/03, situação que se coaduna com o princípio da boa-fé objetivo e a pacta sunt servanda.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.